Tribunal: TJPA
Processo: 0831218-21.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831218-21.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARMEN LUCIA SOARES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que condenou o Estado do Pará ao implemento de adicional por tempo de serviço
e ao pagamento de retroativos.

2 -
O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para cômputo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

3 -
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

4 -
Com efeito, foi verificado no
decisum
que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

5 –
Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, apresentado, pelo Estado do Pará, contra decisão monocrática, proferida sob minha relatoria,

em sede de recurso de Apelação proveniente do Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital que, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (IMPLEMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO EM VENCIMENTOS) C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS C/ PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
,
nº 0831218-21.2020.8.14.0301, contra ato atribuído a SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, reconheceu o direito da autora/recorrida.

O recurso de apelação foi conhecido e improvido, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Não satisfeito, o estado do Pará, apelante, opôs o presente recurso alegando que a decisão merece reforma, haja visto que ocorreu a prescrição e que a decisão feriu ao princípio da legalidade.

A agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo total desprovimento do recurso de agravo interno.

Os autos retornaram conclusos para julgamento.

É o relatório, passo a análise.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da decisão que condenou o Estado do Pará ao implemento de adicional por tempo de serviço (ATS)
e ao pagamento de retroativos.

O tema já foi bastante debatido por esta Corte de Justiça, inclusive pelo Tribunal Pleno, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

O Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em favor de servidor público do Estado do Pará encontra-se disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei nº 5.810/94, que assim estabelece:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Da normativa acima transcrita, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

A Lei Estadual nº 5.810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido pela recorrida perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que o apelante Estado do Pará violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do adicional de por tempo de serviço.

Nessa linha de raciocínio:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
.
SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO
.
CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, § 1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. 2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes. 3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA. 4 – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes

(TJ-PA - AC: 00070708620148140301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/04/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 28/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS) SOBRE PERÍODO TRABALHADO COMO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94
. NULIDADE DO VÍNCULO QUE NÃO FULMINA COM O DIREITO DO SERVIDOR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM EM PERCENTUAL REFERENTE AO PERÍODO PRECÁRIO.
VALORES PRETÉRITOS SUJEITOS À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 000821-70.2017.8.14.0057 – Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Data do documento: 04/10/2022)

O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

Com efeito, foi verificado no
decisum
que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Pelo exposto, não vislumbro motivo para modificar a Decisão Monocrática recorrida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024